Tribunal: TJPA
Processo: 0817241-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817241-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO PENAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA À DECISÃO PENAL. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de 1º grau que determinou a reintegração de Delegado de Polícia ao cargo público. A medida baseou-se na absolvição do autor em revisão criminal, com fundamento na negativa de autoria (art. 386, IV e VII, do CPP), afastando a validade da demissão administrativa anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento violou as normas que regem o julgamento unipessoal; (ii) estabelecer se a absolvição penal por negativa de autoria obriga a revisão do ato de demissão administrativa e enseja a reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido quando fundado em entendimento consolidado no âmbito do tribunal, conforme art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, do RITJPA, não havendo nulidade por reprodução de fundamentos anteriores.

A absolvição penal com base na negativa de autoria repercute na esfera administrativa e invalida o fundamento da penalidade disciplinar, por afastar a existência do ato imputado ao servidor.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, nessas hipóteses, a independência entre as esferas penal e administrativa é mitigada, obrigando a Administração Pública a reconhecer os efeitos da decisão criminal.

O art. 126 da Lei 8.112/1990 e a aplicação subsidiária de seus princípios à Lei Estadual nº 5.810/94 amparam a reintegração do servidor demitido injustamente.

Confirmada a negativa de autoria na via penal, não se sustenta a penalidade disciplinar, sob pena de incoerência entre as esferas de responsabilização e afronta à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático que aplica entendimento consolidado é válido e não configura nulidade, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A absolvição penal por negativa de autoria obriga a Administração a rever a penalidade de demissão imposta com base nos mesmos fatos, ensejando a reintegração do servidor.

A negativa de autoria reconhecida na esfera penal impede a subsistência de sanções administrativas baseadas no mesmo fato, conforme o princípio da coerência entre as instâncias e a aplicação do art. 126 da Lei 8.112/1990.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, IV e VII; CPC, art. 932, IV; Lei 8.112/1990, art. 126; Lei 5.810/1994 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.02.2023; TRF1, AC 0013261-76.2005.401.3400, Rel. Des. Carlos Augusto Pires Brandão, j. 26.04.2017; TJMS, AC 0821168-90.2015.812.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 24.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817241-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23683482)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22695991 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão proferida no 1º grau que determinou a reintegração do autor no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, na Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo Público de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática merece reforma por não reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa.

Afirma que, a demissão decorreu da constatação, no âmbito do PAD, de transgressões disciplinares autônomas em relação aos fatos penais, não abrangidas pela decisão criminal.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24501129), na ocasião o Agravado defende a manutenção da decisão monocrática, afirmando que a decisão penal teve como fundamento a negativa de autoria, circunstância que possui repercussão na esfera administrativa, conforme jurisprudência consolidada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão proferida no 1º grau que determinou a reintegração do autor no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, na Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo Público de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22695991):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade inerentes ao recurso de agravo de instrumento.

Importa observar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando, desta forma, impedir que seja antecipado o julgamento de mérito da lide em 2º grau.

Da Absolvição na Esfera Penal.

A absolvição do servidor público em sede de juízo criminal pode, em determinadas situações, impactar diretamente a decisão administrativa que culminou em sua demissão. A jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que, quando a decisão absolutória no âmbito criminal estiver fundamentada na ausência de comprovação da materialidade do fato ou na negativa de autoria, os efeitos dessa absolvição podem se estender à esfera administrativa disciplinar.

Isso ocorre em razão do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, o qual admite, contudo, exceções. A regra é que a decisão proferida na esfera criminal não interfere automaticamente na decisão administrativa. Entretanto, caso o juízo criminal reconheça, de forma categórica, que o fato investigado não ocorreu ou que o servidor público não foi o autor do ato imputado, o fundamento que deu origem à demissão administrativa é anulado, tornando ilegítima a manutenção da penalidade disciplinar.

Nesse contexto, se a demissão do servidor foi baseada em um ato cuja prática foi excluída pelo juízo criminal, a decisão administrativa que resultou na demissão pode ser revista e anulada. O artigo 126 da Lei nº 8.112/1990, que rege os servidores públicos federais, é um exemplo normativo dessa previsão, ao estabelecer que a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas esferas civil e administrativa.

Portanto, a absolvição na esfera criminal, nas hipóteses mencionadas, tem o condão de afastar a demissão do servidor público, determinando a sua reintegração ao cargo, com a consequente restauração de todos os seus direitos, inclusive os efeitos retroativos, como se o ato demissional nunca houvesse ocorrido.

No
contexto da Lei nº 5.810/94
, é importante observar que a administração pública pode demitir um servidor como consequência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), caso sejam comprovadas faltas graves ou práticas de ilícitos. No entanto, quando o mesmo servidor responde simultaneamente a um processo criminal pelos mesmos fatos, a decisão proferida no juízo penal pode influenciar o resultado da decisão administrativa.

No âmbito do Regime Jurídico dos servidores do Estado do Pará, a Lei nº 5.810/94 reflete essa possibilidade, ainda que não trate diretamente do tema em seus artigos específicos. A legislação estadual se submete, no entanto, aos princípios constitucionais que regulam a administração pública e
à aplicação subsidiária de normas federais, como a Lei nº 8.112/1990. Esta última, em seu artigo 126, prevê expressamente que a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas esferas administrativa e civil, anulando os efeitos de penalidades, inclusive a demissão.

Assim, pela interpretação sistemática e harmônica das normas que regem os servidores públicos, a absolvição criminal por tais motivos pode alcançar a decisão de demissão, reintegrando o servidor ao cargo e restaurando seus direitos.
Isso decorre do princípio da presunção de inocência e da coerência entre as decisões judiciais e administrativas.
Em outras palavras, se o servidor é considerado inocente na esfera criminal, não pode a administração sustentar a penalidade disciplinar com base nos mesmos fatos.

Portanto, ainda que a Lei nº 5.810/94 não disponha de forma explícita sobre a repercussão da decisão criminal na esfera administrativa, é reconhecido que, em casos de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, a decisão de demissão do servidor público estadual pode ser revista, assegurando-se a sua reintegração e a restauração de todos os direitos que lhe foram suprimidos.

Dessa maneira, ao analisar a decisão proferida nos autos da REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0803311-33.2022.8.14.0000), constata-se a mencionada ação foi julgada
PROCEDENTE
, para absolver
ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
da condenação sofrida nos autos do processo criminal n° 0000497-84.2008.8.14.0070, com espeque no art. 386, IV e VII, do CPP.

“(...) Ante o exposto, pelas razões apresentadas no presente voto e data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal, julgando-a
PROCEDENTE
, para absolver
ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
da condenação sofrida nos autos do processo criminal n.° 0000497-84.2008.8.14.0070, com espeque no art. 386, IV e VII, do CPP. É como voto. Belém, datado e assinado eletronicamente. Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS Relatora (...)”

Diante do exposto, a parte agravada possui o direito à concessão da tutela de evidência para que seja determinada a reintegração do servidor/requerente ao cargo, uma vez que o juízo criminal, ao julgar procedente a revisão criminal, fundamentou-se no art. 386, inciso IV e VII, do Código de Processo Penal. Tal dispositivo estabelece a absolvição com base na certeza de que o acusado não concorreu para a prática do fato imputado. Dessa forma, a decisão criminal evidencia que o requerente não pode ser responsabilizado pelos atos a ele atribuídos.

Nesse contexto, torna-se inviável, sob a ótica do juízo cível, manter qualquer imputação de responsabilidade em desfavor do agravado, considerando que o juízo criminal já concluiu, com base em um juízo de certeza, pela sua absolvição, conforme Id. 17948958.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. § 4º, II DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor;

2-
O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94;

3-
Afastada, na ação criminal, a participação do delegado da prática delituosa em foco, com absolvição criminal do revisionando/apelante diante da prova de que não concorrera para a infração penal, resta demonstrada a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4-
O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

5-
Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do
Temas 810 do STF e 905 do STJ
;

7-
Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido.

(
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 27 de fevereiro de 2023.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS NARRADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, IV). PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 126 da Lei 8.112/90 "A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria." 2. A absolvição na esfera criminal, pela hipótese do art. 386, IV, CPP, interfere com as apurações no processo cível sobre os mesmos fatos, sendo relevante a substância jurídica de tal informação neste recurso para o intento do Recorrente de invalidar a pena de demissão a si aplicada. Precedente. ( REsp 1367482/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). Precedentes. 3.
No caso concreto, o apelante foi absolvido, em razão de recurso, com fundamento nos termos do art. 386, IV do CPC, por negativa de autoria, o que afasta a responsabilidade administrativa, consoante o art. 126 da Lei 8.112/90. Ademais, o apelante já foi até reintegrado, não havendo qualquer razão para modificar essa situação.
4. Apelação a que se dá provimento. (TRF-1 - AC: 00132617620054013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 26/04/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS - PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE DEMISSÃO - DESÍDIA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL - ART. 386, INCISO IV, DO CPP – RÉU QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA COMPROVADA - PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO - SERVIDOR REINTEGRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Restou comprovado judicialmente a negativa de autoria do apelante, por "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal", conforme o precitado inciso IV do art. 386 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria do apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08211689020158120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 24/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023).

Assim sendo, considerando os fundamentos fático-jurídicos previamente expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Consequentemente, mantenho a decisão interlocutória de Id. 124681560
proferida pelo Juízo de 1º grau - Id. 124681560 (Proc. 0858553-73.2024.8.14.0301). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no juízo de 1º grau que determinou a reintegração do autor no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará.

De início, é válido elencar que, conforme devidamente detalhado em sede decisória, percebe-se no caso em tela que se trata de reintegração válida, fundamentada na conclusão da ação criminal que absolveu o réu por negativa de autoria. Desse modo, não restam dúvidas sobre a ocorrência da correta comunicação entre as instâncias cível e criminal, para que prevaleça a interpretação baseada na absolvição criminal, reintegrando o agravado ao cargo.

Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a independência de instâncias sofre limitação quando a absolvição penal se funda na inexistência do fato ou na negativa de autoria, hipóteses que vinculam a Administração Pública e tornam insustentável a manutenção do ato punitivo.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF) .4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO HC 138.837 (Rel . Min. RICARDO LEWANDOWSKI). INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo. Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias . Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria ( CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) . 2. No julgamento do HC 138.837, embora tenha sido determinado o trancamento de determinada ação penal, a colenda 2ª Turma desta CORTE não o fez em razão de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que, em tese, poderia influenciar no julgamento das demais instâncias. 3 . Verifica-se que, no caso, o ato administrativo, consubstanciado na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em decorrência de ilícito administrativo, teve como base apuração realizada em PAD no âmbito do Ministério da Economia, em que imputou-se à ora reclamada as condutas do art. 132, IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, todos da Lei 8.112/1990. Desse modo, considerando que a regra vigorante no sistema jurídico brasileiro é de que haja a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, não há se falar em comunicação do que ficou decidido no paradigma apresentado com a decisão tomada em sede administrativa. 4. Ausente qualquer violação ao paradigma invocado, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6 .880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5 . Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 52364 DF 0115981-22.2022.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22695991, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/07/2025